Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727455-03.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLA LUCIA DE ANDRADE SILVA, LILIA VASCONCELOS DE ANDRADE APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E S P A C H O Apelações cíveis interpostas por Karla Lucia de Andrade Silva e Lilia Vasconcelos de Andrade (rés) e Toledo Investimentos Imobiliários Ltda. (autora) contra sentença de procedência do pedido de reintegração de posse (0727455-03.2023.8.07.0007 - 1a Vara Cível de Taguatinga). Em consulta aos atos processuais na origem, constata-se que não foi aberto prazo para a apresentação de contrarrazões às apeladas Karla Lucia de Andrade Silva e Lilia Vasconcelos de Andrade antes da remessa dos autos a este órgão revisional. Desse modo, intimem-se as apeladas para apresentação de contrarrazões à apelação, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator